Tribunal: STF
Processo: HC 257929
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Henrique Souza Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 974.704/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e posse ilegal de munição, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Argumenta que as anotações na certidão de antecedentes infracionais do paciente não podem ser utilizados para afastar o redutor, visto que não há sentença condenatória definitiva. Aduz que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para presumir a integração do paciente em organização criminosa ou participação em atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006 ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    Para tanto, salientou a Corte estadual que, "durante a operação foram apreendidos: 01 (um) aparelho celular; 02 (dois) pedaços grandes de crack, que fracionados, renderia aproximadamente 200 (duzentas) pedras; 10 (dez) papelotes de cocaína; 01 (uma) sacola contendo diversos pinos de cocaína; 707 (setecentos e sete) pedras de crack; 01 (um) unidade de cartucho intacto de arma de fogo, calibre 32; quantia em dinheiro no valor de R$292,00 (duzentos e noventa e dois reais); 05 (cinco) cartuchos intactos de calibre 7,62 (uso restrito); 01 (uma) sacola contendo grande quantidade de cocaína em pó, que, acondicionadas, renderia 160 (cento e sessenta) a 180 (cento e oitenta)" (fl. 29). 



    Na sequência, consignou que "um dos policiais ouvidos em juízo afirmou não se recordar se, nos 18 (dezoito) anos que trabalha na região, tenha sido apreendida uma quantidade maior de crack na Cidade de Lagoa da Prata/MG (707 pedras). Outro militar, em juízo, disse que atua na região desde o ano de 2019, e que se trata de uma ocorrência de destaque, não comum na Cidade de Lagoa da Prata/MG" (fls. 29-30). 



    Também fez menção ao fato de que "o acusado, além de ser conhecido pelos policiais pelo envolvimento com a criminalidade desde a sua adolescência, neste caso específico, ele foi alvo de investigação policial, e, durante a abordagem, foi apreendida gigantesca quantidade e variedade de entorpecentes, jamais apreendida na Cidade de Lagoa da Prata pela Polícia Militar, em uma única operação, além de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada, uma vez que, segundo testemunhas, raramente entrava alguém em sua Barbearia para cortar cabelos" (fl. 30).



    Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente